Tribunal: TJDFT
Processo: 0713023-30.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO POR ASCENDENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE. SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELO DEPOIMENTO DE SUA GENITORA. RELEVO ESPECIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 232 DO ECA (CONSTRANGIMENTO DE CRIANÇA/ADOLESCENTE) OU ARTIGO 215-A DO CP (IMPORTUNAÇÃO SEXUAL). IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO ATINENTE AO CRIME CONTINUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se a sentença proferida nos autos mostra-se congruente com os fatos e os pedidos formulados na denúncia, não há que se falar em sentença extra petita. Preliminar rejeitada.
2. Segundo entendimento jurisprudencial, nos crimes contra a dignidade sexual, deve-se conferir relevo especial à palavra da vítima, sobretudo quando suas declarações são confirmadas pela informante, sua genitora, em razão desses crimes serem, em geral, praticados às ocultas.
3. Na espécie, comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes imputados ao réu na denúncia, deve ser mantida a condenação pelo delito de estupro de vulnerável.
4. Demonstrado nos autos que as condutas praticadas pelo réu, quais sejam, passar a mão no corpo e na vagina da vítima, beijar seu corpo e esfregar seu órgão genital no corpo da vítima, em contato de pele com pele, e ainda, tratando-se de vítima menor de 14 (quatorze) anos de idade, configurado está o crime de estupro de vulnerável insculpido no artigo 217-A, do Código Penal, sendo incabível, por conseguinte, a desclassificação para o crime previsto no artigo 215-A do Código Penal ou, mesmo, para aquele previsto no artigo 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
5. A fração de aumento pela continuidade delitiva deve relacionar-se à quantidade de infrações praticadas, sendo que, na espécie, apesar de não ter sido possível precisar a quantidade exata de abusos ocorridos, mas constatado terem eles perdurado por aproximadamente oito anos, praticados semanalmente, em desfavor da vítima, deve ser mantido o acréscimo da pena no patamar máximo de 2/3 (dois) terços.
6. Recurso conhecido e desprovido.